Tribunal: TJBA
Processo: 8053584-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053584-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
SILVANA RIBEIRO BARROS SANTANA

AGRAVADO: ROSELITA GONSALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO CARMO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Nunciação de obra nova. Determinação de fechamento de janelas. Multa diária. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fechamento de janelas voltadas para o imóvel da parte autora, sob pena de multa diária de R$250,00. A parte agravante alega ausência de citação pessoal prévia e desproporcionalidade da multa fixada, postulando a revogação da medida ou a sua modificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera parte no contexto de ação de nunciação de obra nova; e (ii) verificar se o valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da medida judicial se revela razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária é admitida pelo art. 300, §2º, do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A ausência de citação pessoal prévia não configura nulidade da decisão, tampouco impede a eficácia da medida de urgência concedida, sendo questão a ser oportunamente apreciada no curso do processo.

5. A finalidade da multa cominatória é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser fixada em patamar que interfira efetivamente no comportamento do obrigado, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. O valor de R$250,00 fixado como multa diária não se mostra, neste momento processual, exorbitante ou desproporcional, revelando-se adequado à natureza da obrigação imposta e ao fim a que se destina.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n° 8053584-54.2025.8.05.0000
, em que são agravante
RITA SOUZA SANTOS
e, como agravada,
ROSELITA GONSALVES OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.